Tribunal: TJDFT
Processo: 0738338-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO.
1. O art. 240 do CPC dispõe que a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. O art. 337, § 2o preceitua que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
2. O agravante ajuizou pedido de oferta de alimentos em 08/04/2022, obtendo liminar de alimentos provisórios, da qual o agravado foi devidamente citado e não recorreu, preferindo aforar outra ação de alimentos envolvendo as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, obtendo nova decisão de fixação de alimentos provisórios.
3. Verificada a existência de identidade dos três elementos – partes, pedido e causa de pedir - entre a primeira demanda, ainda pendente, e a segunda, o reconhecimento da litispendência é inevitável, sendo vedado ao Poder Judiciário analisar a mesma pretensão em mais de uma oportunidade sob pena de caracterização de bis in idem.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.